Tribunal: TJBA
Processo: 0500251-07.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500251-07.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EMERSON DE JESUS CERQUEIRA Advogado(s): MARINALDO REIS DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por EMERSON DE JESUS CERQUEIRA em face de sentença que o condenou nas sanções dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003). A denúncia narra que, em 31/12/2017, após perseguição policial, o acusado foi abordado e estava na posse de cocaína (10,06g), Cannabis Sativa (2,60g), R$ 469,00 (dinheiro) e um revólver calibre .38 municiado. O recorrente pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, 4º, da Lei n. 11.343/2006), a fixação da pena-base no mínimo legal e o redimensionamento da pena de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, de modo a afastar a pretensão absolutória; (ii) a legalidade da dosimetria da pena fixada na sentença, em especial, a valoração dos antecedentes criminais e da culpabilidade na primeira fase e a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A materialidade e a autoria delitivas dos crimes de tráfico e porte ilegal de arma de fogo se encontram sobejamente demonstradas nos autos, por meio do Inquérito Policial, Auto de Prisão em Flagrante, Laudos Periciais (que atestaram a natureza das drogas e a aptidão da arma para disparos), bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo e na fase policial, não havendo que se falar em absolvição. 4. Não é cabível a desclassificação do crime de tráfico para porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), haja vista que o acondicionamento da droga, o contexto da apreensão e o histórico criminal do réu demonstram que a substância se destinava à comercialização. O delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer dos verbos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (como transportar ou trazer consigo), sendo dispensável a flagrância do ato de mercancia. 5. O vetor dos maus antecedentes deve ser afastado na dosimetria, pois a condenação citada pelo juízo de primeiro grau para elevar a pena-base (autos n. 0501040-69.2019.8.05.0004) se refere a um fato posterior (20/06/2019) ao apurado neste processo (31/12/2017), e somente a condenação definitiva por fato anterior ao crime em análise pode configurar maus antecedentes. 6. A valoração desfavorável da culpabilidade (andar em alta velocidade e tentar se esquivar da abordagem) no crime de tráfico é inadequada, pois tal conduta, por si só, não demonstra um elevado grau de reprovação que justifique a exasperação da pena-base, tratando-se de atuações reiteradas em diversas prisões em flagrante. 7. Deve ser aplicada a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, 4º, da Lei n. 11.343/2006) em seu patamar máximo, pois a condenação por fato posterior ao delito apurado não indica dedicação a atividades criminosas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sendo o acusado primário à época do fato. 8. Após o redimensionamento, as penas somadas, nos termos do art. 69 do CP (concurso material), totalizam 04 (QUATRO) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial SEMIABERTO. IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tese: "1. A condenação definitiva por fato posterior ao delito em julgamento não configura maus antecedentes nem é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, 4º, da Lei n. 11.343/2006), desde que o agente fosse primário à época do fato apurado. 2. A simples tentativa de fuga à abordagem policial ou o ato de conduzir veículo em alta velocidade, por si sós, não demonstram elevado grau de reprovação da conduta que justifique a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena, no crime de tráfico de drogas." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0500251-07.2018.8.05.0004, provenientes da Comarca de Alagoinhas/BA, figurando como Apelante EMERSON DE JESUS CERQUEIRA, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.